Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DA PARTE AUTORA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em que pese o feito ter sido extinto em razão da ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo (artigo 485, IV, do CPC), em verdade, constata-se que o argumento que originou a extinção teria sido a inércia da apelante em atender à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito (artigo 485, III, do CPC).
2. Ante a desídia da parte autora em promover o regular andamento do feito, insta observar que, somente diante de um quadro de inércia, por prazo superior a 30 (trinta) dias, fica caracterizado o abandono de causa, o qual requer necessariamente a intimação pessoal da parte, por meio de carta registrada e de seu advogado, por meio de publicação, para que cumpra as determinações judiciais.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.